Tribunal: TJSP
Processo: 1506038-09.2023.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.728/SP – Tema n. 96/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.728/SP – Tema n. 96/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - Impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.